Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. AVARIAS. RESSARCIMENTO. ART. 373 DO CPC. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$310,00 (trezentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais. Julgou parcialmente procedente também o pedido contraposto para condenar a parte autora/recorrente a restituir a ré/recorrida o valor remanescente da caução dada como garantia do contrato, após a devida compensação do valor devido pela ré/recorrida. O Juízo de origem concluiu que são devidas as diárias extras que a ré usufruiu (4 diárias) totalizando R$200,00 (duzentos reais), bem como parte das despesas com a reparação do imóvel, já que a ré/recorrida reconheceu o débito de R$80,00 (oitenta reais) referente ao serviço de reparo na fechadura e a reposição de um esguicho de mangueira no valor de R$30,00 (trinta reais). Em relação ao pedido contraposto, o juízo entendeu que a autora/recorrente não se insurgiu em relação a ele, razão pela qual lhe foi dado provimento.
3. Preliminarmente arguiu nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa, ao fundamento de que não teria sido intimada para se manifestar da contestação apresentada pela recorrida, na qual haveria o pedido contraposto. Sustenta ainda que só teria ocorrido a audiência de conciliação e não houvera determinação para realização da audiência de instrução e julgamento.
4. No mérito a recorrente alega que a recorrida teria rescindindo o contrato antecipadamente sem prévia comunicação restando inadimplente pelos 34 (trinta e quatro) dias seguintes até a desocupação, desse modo, haveria utilizado o valor da caução para o respectivo adimplemento.
5. Defende que a as provas não teriam sido devidamente analisadas pela instância originária e, por isso, o seu direito teria sido suprimido.
6. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 28640598.
8. Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos à recorrente ID. 31671167.
9. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. Do cerceamento de defesa. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não haveria sido intimada para se manifestar sobre do pedido contraposto apresentado na contestação de ID. 28640577 e que não teria sido realizada de audiência de instrução e julgamento. Diversamente do alegado, observo que a referida parte foi devidamente intimada, na audiência de conciliação ID. 28640572, para se manifestar acerca de eventuais documentos e pedidos contrapostos formulados pela recorrida. Noutro prisma, destaco que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33, da Lei no 9099/95), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Outrossim, consta do termo de sessão de conciliação ID. 28640572 que as partes “não pugnaram pela produção de prova oral”. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
11. Impugnação à gratuidade de Justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
13. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
14. No caso em apreço, observo que é incontroverso que as partes formalizaram contrato de locação de imóvel residencial ID. 28640562, no qual o aluguel foi fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com vencimento todo o dia 21. A recorrida requereu a rescisão do contrato em 07/02/2021 e desocupou o imóvel em 26/02/2021. A recorrida ainda declarou a sua responsabilidade pela reposição do esguicho e reparos na fechadura de umas portas.
15. Em relação aos demais pedidos, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, visto que não comprovou efetivamente os danos causados, muito menos o valor dos bens supostamente avariados, haja vista que o documento juntado (orçamento – ID. 28640563) não se presta para tanto, pois foi elaborado unilateralmente, não identifica o local e qual o bem imóvel objeto do dano, muito menos quem é o subscritor do relatório.
16. Em relação ao pedido contraposto, restituição da caução no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendendo que eventual ausência de impugnação específica ou reconhecimento da revelia não conduz à automática procedência do pedido, razão pela qual passa a ser analisado.
17. Da analise detida do contrato de ID. 28640562, item 15.1, percebo que a rescisão do contrato pode ocorrer a qualquer tempo, contudo, deve haver o aviso prévio de, no mínimo 30 (trinta) dias. A recorrida afirma em sua contestação que comunicou a recorrente acerca da rescisão em 07/02/2021 e desocupou o imóvel em 26/02/2021, ou seja, não cumpriu o referido prazo. Desse modo, entendo que a recorrente deveria cumprir com os termos do contrato até o dia 07/03/2021, conforme o teor do item 15.1 supramencionado. Assim os 9 (nove) dias restantes também devem ser descontados do valor da caução, nos mesmos termos da sentença, totalizando o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
18. Concluo que somado aos R$310,00 (trezentos e dez reais) reconhecidos pela recorrida, também deve ser descontado o montante de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) do valor da caução, totalizando R$760,00 (setecentos e sessenta reais).
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de R$760,00 (setecentos e sessenta reais) com atualização e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do inadimplemento/desembolso, bem como julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a parte recorrente a devolver a parte recorrida o valor remanescente da caução dada como garantia do contrato, após a devida compensação do valor devido pela recorrida (R$ 760,00). Preliminares rejeitadas.
20. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.